Tribunal: TJPA
Processo: 0142554-02.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0142554-02.2015.8.14.0087

APELANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA

APELADO: ELIZABETE DE NAZARE OLIVEIRA PORTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE OBRA HABITACIONAL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira (BANCO ECONOMISA) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), em razão da não execução da obra de unidade habitacional. A construtora indicada pela instituição foi revel. O juízo de origem condenou solidariamente a instituição e a empresa construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

2.

A instituição recorrente alegou: nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio necessário; ilegitimidade passiva; inaplicabilidade do CDC; cerceamento de defesa; inexistência de ato ilícito; ausência de solidariedade; necessidade de substituição dos juros moratórios pela Taxa Selic; e pedido subsidiário de redução do valor da indenização.

II. Questões em discussão

2.

Há sete questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário; (ii) saber se o BANCO ECONOMISA possui legitimidade passiva; (iii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida no PMCMV; (iv) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (v) saber se há ato ilícito ou omissão da instituição financeira capaz de ensejar responsabilidade civil; (vi) saber se é cabível a responsabilidade solidária entre os réus; (vii) saber se os juros moratórios devem observar o art. 406 do CC, com aplicação da Taxa Selic.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade por ausência de formação de litisconsórcio necessário foi rejeitada, pois não se exige a participação do Município, Estado ou COHAB em ações de responsabilidade por defeito na prestação do serviço em relações de consumo, conforme vedação do art. 88 do CDC.

4.

A ilegitimidade passiva também foi afastada, dado que a instituição financeira recorrente era agente financeiro e fiscalizador das obras, conforme Portaria nº 547/2011 do Ministério das Cidades.

5.

A aplicabilidade do CDC foi reconhecida, em razão da natureza de relação de consumo existente entre o beneficiário do programa habitacional e os entes responsáveis pela entrega da unidade habitacional, nos termos da Súmula 297 do STJ.

6.

Não houve cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório constante dos autos foi suficiente à formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de novas provas.

7.

A omissão do BANCO ECONOMISA na fiscalização das obras, como agente financeiro habilitado, contribuiu para o dano sofrido, configurando defeito na prestação do serviço e responsabilidade objetiva solidária, nos termos do art. 14 do CDC.

8.

A quantia arbitrada a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional à frustração do direito à moradia e ao sofrimento causado à autora.

9.

A sentença foi parcialmente reformada para ajustar a aplicação dos juros moratórios conforme o art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, substituindo-se a taxa de 1% ao mês pela Taxa Selic, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença
exclusivamente
quanto à aplicação dos juros moratórios, que deverão observar a nova redação do art. 406 do Código Civil, com aplicação da Taxa Selic desde o evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. O agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida que se omite na fiscalização da execução da obra responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

3. Em condenações por danos morais de natureza extracontratual, os juros moratórios devem seguir a Taxa Selic, conforme art. 406 do CC, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024, incidindo desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 355, I; 373, II; 487, I; 98; 86, parágrafo único.

CC, arts. 389, 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

CDC, arts. 6º, VI; 14; 88.

Portaria MCidades nº 547/2011.

Súmulas 54 e 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, ApCiv nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 26/03/2024.

TJPA, ApCiv nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Des. Luana Santalices, j. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0142554-02.2015.8.14.0087

ORIGEM: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: ELIZABETE DE NAZARÉ OLIVEIRA PORTILHO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO ECONOMISA contra sentença proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que julgou parcialmente procedente o pedido.

Narram os autos que
ELIZABETE DE NAZARÉ OLIVEIRA PORTILHO
ajuizou a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do
BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP.

Aduz a requerente, em resumo, que foi contemplada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, porém as obras não foram sequer iniciadas.

Afirma que a empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP, indicada pelo BANCO ECONOMISA, chegou a receber, através de autorização dos beneficiários, os cheques moradia fornecidos pelo Estado do Pará através do Programa Cheque Moradia para complementação do recurso no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada beneficiado, porém não realizou procedimento algum, razão pela qual foi posteriormente solicitado pela comissão de acompanhamento de obras o cancelamento e a sustação dos referidos cheques.

Aduz que, em razão deste fato, seu sonho e esperança de uma vida melhor tornou-se um pesadelo, pois com a imprevisão que surgiu, vem sofrendo privação no seu direito de moradia, tendo ficado com a vida comprometida, acarretando prejuízos financeiros, tendo em vista sua difícil condição socioeconômica.

Colacionou documentos, dentre os quais o Ofício nº 259/2014-GP, subscrito pelo Prefeito Municipal (Num. 28540565 - Pág. 21 a 22), a Ata da Assembleia da Comissão de Acompanhamento de obras (Num. 28540565 - Pág. 23), a Ata de Reunião realizada com os beneficiários (Num. 28540565 - Pág. 24 a 26), o Relatório da Situação do Programa com fotos ilustrativas (Num. 28540565 - Pág. 27 a 31) e Instrumento Particular de Concessão de Subvenção Econômica do Orçamento Geral da União e contrapartida para Construção de Imóvel Residencial (Num. 28540565 - Pág. 32 a 37).

A medida liminar foi indeferida através da decisão de ID. Num. 28540566 - Pág. 1, determinando-se a citação dos requeridos.

Os requeridos foram devidamente citados (Num. 28540566 - Pág. 8 a 10 e Num. 28540568 - Pág. 15).

O BANCO ECONOMISA apresentou contestação sob o ID Num. 28540567 - Pág. 1 a Num. 28540568 - Pág. 13.

A requerida QUARESMA CONSTRUÇÕES não contestou a ação, mesmo devidamente citada, consoante certidão de Num. 28540568 - Pág. 17.

A parte autora foi intimada para réplica quanto à contestação do BANCO ECONOMISA. Outrossim, foi determinada a intimação das partes quanto ao julgamento antecipado do mérito (Num. 28540569 - Pág. 1).

A réplica foi apresentada no Num. 28540570 - Pág. 1 a 9.

Não verifico dos autos petição das partes especificando as provas que pretendessem produzir, constando a certidão de Num. 28540570 - Pág. 12.

No ID. Num. 28540571 - Pág. 1, determinou-se a intimação da União para manifestar eventual interesse no feito.

Em ID. Num. 28540572 - Pág. 1 a 5, o BANCO ECONOMISA peticionou informando a existência de ofício do Ministério das Cidades solicitando a devolução integral dos recursos e requerendo a expedição de ofício pelo Juízo ao referido Ministério dando conhecimento do impedimento judicial.

Intimada (Num. 28540572 - Pág. 6 a 7), a União manifestou-se no ID. Num. 28540573 - Pág. 1 a 2, informando não ter interesse em compor a lide.

As preliminares arguidas na contestação do BANCO ECONOMISA foram rejeitadas em Id. Num. 28540574 - Pág. 1 a 3. Na mesma oportunidade, foi decretada a revelia do requerido QUARESMA com fulcro no Art. 344 do NCPC (a qual não produz, contudo, o efeito mencionado no Art. 344, uma vez que há pluralidade de réus e um deles contestou a ação (Art. 345, I, do NCPC)).

Foi encaminhado o Ofício ao Ministério das Cidades para ciência da existência dos processos, como requerido em Num. 28540572 - Pág. 1 a 5, sobrevindo o ofício de Num. 28540575 - Pág. 5 em resposta.

Foi proferida sentença em ID. Num. 28540576 - Pág. 1 a 11, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de condenar o requerido BANCO ECONOMISA ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora.

O requerido BANCO ECONOMISA opôs embargos de declaração em ID. Num. 28540577 - Pág. 1 a 8.

Os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados, consoante sentença de ID. Num. 28540578 - Pág. 1 a 4.

O requerido BANCO ECONOMISA interpôs recurso de apelação em ID. Num. 28540579 - Pág. 1 a 18.

Devidamente intimada para contrarrazoar, a apelada quedou-se inerte (ID. Num. 28540580 - Pág. 3).

Remetidos os autos ao E.TJE-PA, conforme decisão monocrática de ID. Num. 82270435 - Pág. 1 a 4, a sentença recorrida foi anulada e, na sequência, foi determinada remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de que o juízo federal deliberasse acerca do interesse da União em integrar o feito.

Procedida à remessa dos autos à Justiça Federal, o juízo da 2ª Vara Federal da SJ-PA determinou o retorno dos autos à Comarca de origem, em razão de a União não compor a lide e, ao revés, ter, expressamente, manifestado não haver interesse em integrar o processo (ID. Num. 85840184 - Pág. 3 a 4).

Recebidos os autos neste juízo, foi dada vista às partes para informarem interesse na produção de provas, indicando a pertinência e utilidade daquelas eventualmente requeridas, bem como cientificando as partes de que, não havendo pedido de provas a produzir, ou sendo indeferidas as meramente protelatórias, seria promovido o julgado antecipado do mérito (ID. Num. 85856483 - Pág. 1 e 2).

O demandado BANCO ECONOMISA pugnou pela inclusão do Município de Limoeiro do Ajuru no polo passivo e requereu a produção de prova pericial e prova oral, esta consistente no depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas (ID. Num. 86797404 - Pág. 1 a 6).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do NCPC
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para condenar solidariamente os requeridos
BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP,
a pagar à parte autora, a título de indenização por DANOS MORAIS, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por oportuno, com fulcro no Art. 98 do NCPC, defiro expressamente à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pleiteado na exordial, inclusive para efeito de possível recurso.

Condeno a parte requerida em custas e honorários que fixo em 10%(dez) por cento do valor da condenação (Art. 86, Parágrafo único, do NCPC).

Comunique-se o teor deste decisium ao Ministério das Cidades para fins de ciência.

Intime-se. Cumpra-se.

Limoeiro do Ajuru (PA), 13 de março de 2023.

DIEGO GILBERTO MARTINS CINTRA

Juiz de Direito Titular da Comarca de Limoeiro do Ajuru

Em seguida, a
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA interpôs APELAÇÃO Cível
alegando que:

1. Preliminarmente:

a) Nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Aduz que
o Município de Limoeiro do Ajuru
, o
Estado do Pará
e a
Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB/PA)
são litisconsortes passivos necessários, uma vez que:

·

O Município foi signatário do
Termo de Acordo e Compromisso
;

·

Assumiu a responsabilidade pela
implementação, regularização, fiscalização, execução das obras e guarda das unidades habitacionais
;

·

A documentação comprova que cabia ao Município as obrigações que fundamentam a presente demanda.

b) Ilegitimidade passiva da ECONOMISA.

Sustenta que:

·

A ECONOMISA atuou unicamente como agente financeiro,
limitando-se a repassar os recursos de subvenção
econômica, sem participar da construção, fiscalização ou gestão do programa;

·

Toda a responsabilidade contratual e executiva foi assumida pelo Município, conforme cláusulas expressas do Termo de Acordo e Compromisso, que inclusive
isenta a ECONOMISA de qualquer responsabilidade por vícios de obra ou entrega das unidades
.

c) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que:

·

A relação jurídica travada no âmbito do PMCMV não se enquadra em relação de consumo típica;

·

A
Súmula 297 do STJ
deve ser interpretada de forma restritiva, somente se aplicando às instituições financeiras no exercício de
atividades bancárias típicas
, o que não seria o caso;

·

A ECONOMISA
não presta serviço nem fornece produto ao autor
, sendo mera gestora de recursos públicos no programa habitacional.

d) Cerceamento de defesa.

Alega que foi
indeferida a produção de provas essenciais
, especialmente a prova pericial e testemunhal, a qual buscava demonstrar:

·

A inexistência de responsabilidade da ECONOMISA;

·

A efetiva responsabilidade do Município pela indicação do terreno inadequado, pela gestão ineficiente da obra e pela não entrega das unidades.

2. No mérito:

a) Inexistência de ato ilícito.

A ECONOMISA reitera que
não praticou qualquer conduta ilícita
, tampouco teve ingerência sobre a obra, não sendo possível caracterizar a ocorrência de:

·

Dano diretamente causado pela instituição;

·

Nexo causal entre a conduta da ECONOMISA e o alegado dano da autora.

b) Inexistência de solidariedade.

Sustenta que as obrigações no PMCMV são
compartilhadas e delimitadas
entre os entes participantes (União, Estados, Municípios, agentes financeiros e construtoras), sendo, portanto,
incompatível a imposição de responsabilidade solidária
, o que afrontaria os princípios do direito civil e da teoria do risco administrativo.

c) Impugna a forma de aplicação dos juros moratórios.

Requer a substituição da
taxa de juros de 1% ao mês
pela
Taxa Selic
, em conformidade com o art. 406 do Código Civil e o entendimento consolidado no
Tema 176 do STJ
.

d) Em caso de manutenção da condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais
, por entender que:

·

O valor de R$ 10.000,00 não guarda proporcionalidade com os fatos;

·

A ECONOMISA não contribuiu para o alegado dano.

Ao final, pede:

1.

Anulação da sentença
, com base em:

o

Ausência de formação de litisconsórcio necessário;

o

Ilegitimidade passiva da ECONOMISA;

o

Indevida aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

o

Cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas.

2.

No mérito
, requer:

o

Reforma da sentença para
julgar improcedente a ação
em relação à ECONOMISA;

o

Exclusão da responsabilidade solidária
da ECONOMISA;

o

Aplicação da
Taxa Selic
como índice de juros moratórios, em substituição à taxa de 1% ao mês;

o

Redução do valor da indenização por danos morais
, em caso de eventual manutenção da condenação.

Sem contrarrazões (ID. 14181884).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Passo à análise das preliminares suscitadas.

Da ilegitimidade passiva

No presente caso, ao consultar a Portaria nº 547, de 28 de novembro de 2011, verifica-se que a recorrente detinha a obrigação de acompanhar a execução das obras e serviços necessários à produção de unidades habitacionais, sendo tal elemento suficiente para configurar sua legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, notadamente considerando sua posição de instituição financeira habilitada em oferta pública como agente financeiro.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente.

DO CHAMAMAMENTO DO MUNICÍPIO

Também não prospera a preliminar, devido a relação se tratar de consumo, sendo vedado o chamamento a lide, nos termos do art. 88, do CPC, vejamos:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Cito precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte coletivo. Queda de passageira ao desembarcar de ônibus. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pedido de denunciação da lide à empresa que integra o consórcio operador da linha ou chamamento ao processo da companhia seguradora. Inadmissibilidade. Vedação legal do artigo 88 do CDC que visa conferir celeridade às demandas envolvendo relações de consumo, seja por defeito do produto, seja por problemas de prestação de serviços. Denunciação da lide rejeitada. Recurso não provido. "Em se tratando de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC)".

(TJ-SP - AI: 20679295520198260000 SP 2067929-55.2019.8.26.0000, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 13/05/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2019)

Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fato do produto. Relação de consumo. Denunciação da lide. Impossibilidade. Vedação expressa no art. 88 do CDC. Acolhimento de chamamento ao processo. Art. 101, inc. II, do CDC. Fungibilidade das intervenções de terceiros. Recurso parcialmente provido. 1. Em se tratando de causa oriunda de relação de consumo, não há que se cogitar em denunciação da lide da seguradora, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 2. É de se acolher o pedido subsidiário do recorrente, a fim de receber o pedido de denunciação da lide como chamamento ao processo, deferindo esta medida, tendo em vista a expressa previsão desta no Código de Defesa do Consumidor. (TJPR - 8ª C.Cível - 0000581-33.2019.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - J. 27.06.2019)

(TJ-PR - AI: 00005813320198160000 PR 0000581-33.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 27/06/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2019)

Assim, rejeito a prejudicial.

Da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não se sustenta. A relação estabelecida entre os beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida e as instituições financeiras que atuam como agentes promotores e fiscalizadores, bem como as construtoras, enquadra-se perfeitamente na definição de relação de consumo.

A Súmula 297 do STJ, ao dispor que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo não apenas as atividades bancárias típicas, mas também aquelas relacionadas à oferta de produtos e serviços, como é o caso dos programas habitacionais.

O BANCO ECONOMISA, ao atuar como agente financeiro e fiscalizador, integra a cadeia de fornecedores de um "serviço" de disponibilização de moradia, submetendo-se às regras protetivas do CDC.

Portanto, a aplicabilidade do CDC é inquestionável.

Do Cerceamento de Defesa

O cerceamento de defesa não se configura no presente caso. Os documentos colacionados aos autos, como a Ata de Reunião com Representantes da Comissão Municipal do Projeto Minha Casa Minha Vida, que comprova a inclusão da parte autora como beneficiária, e o Instrumento Particular de Concessão de Subvenção Econômica do Orçamento Geral da União, juntado pelo próprio BANCO ECONOMISA, são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Conforme o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No presente caso, as provas documentais existentes já delineavam os fatos de forma clara, tornando desnecessária a produção de prova pericial e testemunhal, pleiteadas com o intuito de rediscutir fatos já demonstrados ou a responsabilidade, que decorre da lei e da própria natureza da atuação da instituição financeira no programa.

Não houve, portanto, prejuízo à defesa da apelante, pelo que REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Da Inexistência de Ato Ilícito e Inexistência de Solidariedade

O argumento do BANCO ECONOMISA de que não praticou qualquer ato ilícito ou que não há nexo causal com o dano da autora não merece prosperar. Como já destacado, a relação em tela é de consumo, e a responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor somente pode ser elidida se comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II).

No presente caso, o defeito na prestação do serviço é evidente: a unidade habitacional não foi entregue e as obras não foram iniciadas, mesmo após os beneficiários terem sido instruídos a demolir suas casas existentes. A Portaria nº 547, de 28 de novembro de 2011, impõe ao agente financeiro o dever de acompanhamento das obras, o que implica uma responsabilidade ativa para garantir a execução do programa. A omissão do BANCO ECONOMISA em cumprir essa obrigação de fiscalização e acompanhamento direto contribuiu para o dano sofrido pela autora.

A empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP, responsável pela execução das obras, sequer apresentou contestação, sendo decretada sua revelia. O BANCO ECONOMISA, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva de terceiros que o eximissem de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do NCPC.

Assim, a responsabilidade civil da apelante decorre da sua atuação como parte integrante da cadeia de fornecimento no Programa Minha Casa Minha Vida e de sua omissão em fiscalizar e garantir a entrega das unidades habitacionais.

A solidariedade entre os requeridos (BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇÕES) é perfeitamente cabível, tendo em vista a cadeia de fornecimento e a responsabilidade objetiva imposta pelo CDC a todos os envolvidos que causam dano ao consumidor. Não se trata de uma responsabilidade meramente contratual entre os entes do programa, mas de uma responsabilidade perante o consumidor final, regida pelas normas do CDC.

Do Dano Moral e do Valor da Indenização

A parte autora sofreu um dano moral inequívoco, pois o sonho da casa própria, fomentado por um programa governamental, transformou-se em um pesadelo. A privação do direito à moradia, agravada pela determinação de demolir a casa existente sob a promessa de uma nova construção que jamais ocorreu, gerou grande angústia, transtorno e frustração.

Essa situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando um abalo profundo na vida da beneficiária, que teve sua dignidade e expectativa de vida melhor comprometidas.

A responsabilidade civil objetiva pressupõe a existência de ação ou omissão, nexo de causalidade e dano. No presente caso, a omissão dos requeridos em cumprir suas obrigações relativas à execução das obras do Programa Minha Casa Minha Vida na comarca de Limoeiro do Ajurú causou diretamente o dano moral à parte autora.

Este Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento favorável à indenização por danos morais em situações análogas, reforçando a responsabilidade dos agentes financeiros e construtores envolvidos no Programa Minha Casa Minha Vida:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0141548-57.2015.8.14.0087 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA. PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0142552-32.2015.8.14.0087 – Relator(a): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES –20ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 11 À 18.06.24)

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pela sentença a título de danos morais revela-se razoável e proporcional ao dano experimentado e à capacidade econômica dos réus, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico para os ofensores, sem configurar enriquecimento sem causa. A gravidade da frustração do direito à moradia justifica a manutenção do valor arbitrado, em consonância com os precedentes deste E. Tribunal.

Da Aplicação dos Juros Moratórios

No que tange à impugnação da forma de aplicação dos juros moratórios e o pedido de substituição da taxa de 1% ao mês pela Taxa Selic, entendo que a sentença deve ser reformada, para ser aplicada as novas disposições do art. 389 e 406, do CC, com as mudanças introduzidas pela Lei nº 14.905, de 2024.

Em se tratando de condenação por danos morais decorrentes de relação extracontratual (ainda que a relação-base seja de consumo, o dano moral aqui decorre do ato ilícito da não-entrega), os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo BANCO ECONOMISA e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, exclusivamente, com relação à correção monetária e juros moratórios que deverão observar a nova redação do art. 389 e 406, do CC, com as mudanças introduzidas pela Lei nº 14.905, de 2024.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025